Tribunal: TJBA
Processo: 8150200-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8150200-59.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOAO SOUZA DA SILVA Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: BANCO ORIGINAL S/A Advogado(s):MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE CONTRATO OU PROVA BILATERAL DA RELAÇÃO JURÍDICA. TELAS SISTÊMICAS COMO PROVA UNILATERAL. INSCRIÇÃO ILEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 8.000,00. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por JOÃO SOUZA DA SILVA contra sentença proferida pela 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do BANCO ORIGINAL S/A. O autor alegou inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes por dívida que desconhece, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a exclusão da restrição e indenização por danos morais. A instituição financeira, em contestação, defendeu a legalidade da inscrição, sustentando a existência de relação contratual e inadimplemento, comprovados por telas sistêmicas. A sentença de primeiro grau acolheu a tese defensiva e julgou improcedentes os pedidos. O autor apelou, insistindo na inexistência de relação jurídica e na ilegitimidade da prova apresentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de telas sistêmicas é suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes; (ii) determinar se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja indenização por danos morais, independentemente de demonstração do prejuízo concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR Telas sistêmicas, por se tratarem de registros unilaterais e suscetíveis de manipulação, não constituem prova robusta da existência de relação contratual válida entre as partes, especialmente quando impugnadas pelo consumidor. A ausência de contrato assinado, proposta de adesão ou qualquer outro documento bilateral inviabiliza a comprovação de vínculo jurídico apto a legitimar a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes. A jurisprudência dos tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do abalo sofrido. Comprovado o ato ilícito e a inexistência de relação jurídica, nasce o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo fixado, no caso concreto, o valor de R$ 8.000,00, adequado às circunstâncias. A sucumbência recai integralmente sobre a parte ré, impondo-se a inversão do ônus e a fixação de honorários recursais, na forma do art. 85, §11 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Telas sistêmicas não constituem prova idônea para comprovar relação contratual quando desacompanhadas de outros elementos bilaterais. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem prova de relação jurídica válida, enseja o dever de indenizar por danos morais, independentemente de demonstração do prejuízo. O dano moral decorrente da negativação indevida configura-se in re ipsa. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11; STJ, Súmulas 54 e 362. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 643.845/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 16.04.2015; TJ-AM, AC 0608279-71.2019.8.04.0001, Rel. Des. Elci Simões de Oliveira, j. 01.06.2004; TJ-GO, AC 5328633.73.2021.8.09.0041, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, j. 24.02.2023; TJ-MG, AC 1000021-20.1447.6001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 09.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8150200-59.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JOAO SOUZA DA SILVA e como apelada BANCO ORIGINAL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .